Tribunal: TJMT
Processo: 1027313-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027313-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), 1a VARA CRIMINAL - TANGARA DA SERRA- MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOELTON PEREIRA DE LIMA - CPF: 024.484.331-78 (AGRAVADO), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1027313-33.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOELTON PEREIRA DE LIMA

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA E DA PORTARIA No 001/2023 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT – SUPOSTA INCOMPATIBILIDADE DA PORTARIA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – AGRAVADO QUE RECEBEU BENEFÍCIO LEGAL EM REGIME FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – PORTARIA QUE ATENDE AOS FINS RESSOCIALIZADORES DA PENA – PRECEDENTES DA 1a CÂMARA CRIMINAL – AUSÊNCIA DE OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL OU À LEI DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Conquanto não preenchidos os requisitos legais para concessão do direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da execução penal, por meio da Portaria no 001/2023-VEP,com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade, assim como para garantir a manutenção de instrumento favorável à sua reintegração ao corpo social.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1027313-33.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOELTON PEREIRA DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da execução penal no 0007184-92.2019.8.11.0055, que deferiu ao reeducando JOELTON PEREIRA DE LIMA, preso em regime fechado, o benefício de visitação familiar extramuros com base na Portaria no 001/2023 – VEP.

Inconformado, o agravante, em suas razões sustentam que
“a concessão de saída a reclusos em regime fechado por força de portaria do Juízo da Vara de Execuções Penais é manifestamente inconstitucional (...). ”
(
sic
do id. 199682680).

Assim, aduz que “o recuperando não possa mais realizar saídas para visitas extramuros.”

Dessa forma, pleiteia a reforma da decisão
“indeferindo a saída do recuperando e consequentemente revogando integralmente a Portaria no. 001/2023-VEP.”
(id. 191025651 – Págs. 95/106).

Apresentadas as contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 191025651 – Págs. 116/118).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 199682680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1027313-33.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOELTON PEREIRA DE LIMA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Joelton Pereira de Lima foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (id. 88619771 – Pág. 19).

O pleito foi indeferido pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“De início, consigno que a Portaria no. 001/2023-VEP se consubstancia em uma medida excepcional, que visa promover atos que confiram oportunidades ao recluso de restabelecimento de laços familiares e, por conseguinte, de integração social, considerando-se que a família contribui decisivamente no processo de (re)inserção social do custodiado, pela capacidade de agregar valores éticos-morais à sua formação.

Para tanto, regulamenta no âmbito do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra/MT, o
sistema de visitação extramuros
dos feriados de 2023, sendo que tal benefício é aplicado apenas aos reeducandos que estiverem trabalhando dentro ou fora da referida unidade prisional.

Não se trata da aplicação da figura de saída temporária, regida pela Lei de Execução Penal, à reclusos em regime fechado, mas, como dito, de uma medida excepcional que tem como intuito dar início ao processo de ressocialização do condenado, estreitando seus laços familiares e desenvolvendo seu senso de responsabilidade, além de constituir-se em uma forma de o Juízo da execução analisar a conduta do apenado fora do cárcere.

(...). No benefício de visitas extramuros, estabelecido na Portaria no. 001/ 2023-VEP, é permitida a visitação do recuperando à família fora da unidade prisional apenas nos dias de feriados nacionais e datas comemorativas, e somente durante o dia, com saída às 8h e retorno às 16h, a experimentar seu senso de responsabilidade e compromisso, não lhe sendo autorizada, portanto, a pernoite fora do referido estabelecimento.

(...). Ressalte-se que nesta Comarca de Tangará da Serra, a aplicação do sistema de visitação extramuros aos recuperandos que cumprem pena em regime fechado para a visita de familiares é realizada desde o ano de 2019, sendo que até a presente data, houve o registro de apenas 01 (uma) ocorrência de descumprimento, que, além de se tratar de um episódio pontual de tentativa de fuga, não ensejou maiores consequências ou práticas de novos crimes no período em que fora noticiada a fuga até a captura do reeducando.

(...). Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação da Portaria no. 001/2023-VEP, uma vez alinhada aos objetivos ressocializadores da pena para a integração harmônica do reeducando com a sociedade e sua família, na forma preconizada no artigo 1o da Lei de Execução Penal, bem como por não caracterizar violação ou restrição de direito fundamental assegurado pela Constituição Federal e pela Lei de Execução Penal, e tampouco evidenciada ameaça concreta e potencial à segurança pública do município de Tangará da Serra/MT. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de não concessão de saída ao recuperando, formulado com base unicamente na tese de inexistência de embasamento legal da Portaria no. 001/2023-VEP.”
(Sic – id. 191025651 – Págs. 89/94).

Inconformado, o órgão ministerial interpôs a presente irresignação onde pugnou pelo: (i) indeferimento da saída temporária concedida ao agravado Joelton Pereira de Lima, vez que estaria cumprindo pena em regime fechado, e (ii) revogação integral e imediata da Portaria no 001/2023-VEP, pois careceria de previsão legal, bem como implicaria em risco à segurança pública do município de Tangará da Serra/MT. (id. 191025651 – Págs. 95/106).

Contudo, em que pese os argumentos lançados na irresignação ministerial, o pleito não comporta provimento.

Em primeiro lugar, no que se refere ao pedido de revogação integral e imediata da portaria no 001/2023-VEP, de acordo com a informações dos autos, o ato proferido pelo juízo singular concederia a recuperandos que estejam no regime fechado, mediante cumprimento de determinados requisitos, direito de saída temporária através do sistema de visitação extramuros.

Analisando a referida portaria, artigo 2o, extrai-se que
“As visitas extramuros serão permitidas nas datas comemorativas como: dia das mães (segundo domingo de maio); dia da páscoa (segundo domingo de abril), Corpus Christi (08/06); dia dos pais (segundo domingo de agosto); dia das crianças (12/10); natal (25/12); ano novo (01/01), devendo o reeducando sair da Unidade Prisional às 08h e retornará às 16h.”

Ademais, “
para a realização da visitação extramuros, a pessoa custodiada deverá ter cumprido prioritariamente 1/6(um sexto) da pena, ressalvada hipótese devidamente justificada pela Direção da Unidade Prisional e esteja trabalhando dentro ou fora do Centro de Detenção Provisório de Tangará da Serra/MT pelo prazo mínimo de 01 (um) mês
” (art. 3o, §2o).

Sublinhou-se ainda que “
é expressamente proibida a saída de preso com prisão preventiva ou prisão temporária
” (art. 3o, §3o) e “
apenas poderá realizar a visitação familiar o reeducando cujos familiares possuam comprovadamente endereço na cidade de Tangará da Serra/MT e no Distrito de Progresso
” (art. 5o).

A Portaria registrou ainda a inexistência de ônus financeiro aos cofres públicos (art. 3o, § 4o), a vedação à saída do condenado pela prática de crime contra a dignidade sexual ou violência doméstica em endereço que possa manter contato com a vítima (art. 6o), dentre outras disposições.

Tem-se assim que a Portaria no 001/2023-VEP buscou adotar medidas que contribuam com o processo de reintegração social dos reeducandos, através de medidas que visam contribuir para o reestabelecimento, fortalecimento e solidificação de seus laços familiares, o que se confere apenas aos apenados que estejam trabalhando dentro ou fora do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra/MT (art. 1o, parágrafo único) e que tenham bom comportamento carcerário (art. 2o, §1o).

Ou seja, as medidas adotadas pelo juízo da execução penal fortalecem o entendimento constitucional de que a família é a base da sociedade, recebendo especial proteção por parte do Estado (art. 226 CRRF/88) e da própria Lei de Execução Penal que impõe ao Estado o dever de permitir ao reeducando o retorno à vida em sociedade (art. 10 da LEP).

Inclusive, a jurisprudência da 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça orienta-se no seguinte sentido:

“Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da execução penal, com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade”
(N.U 1024181-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 05/12/2023).

Por justiça, deve-se pontuar que o referido entendimento em voto da lavra do eminente Des. Orlando de Almeida Perri, que brilhantemente vem pontuando que:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONDENADO CUMPRINDO PENA NO REGIME FECHADO – AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA TRABALHO EXTERNO E SAÍDA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA VISITAR FAMILIARES – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – POSSIBILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL – REEDUCANDO INSERIDO NO PROJETO SEGUNDA CHANCE – BENEFÍCIOS ÚTEIS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E FAMILIAR DO PRESO – PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA HUMANIDADE/FRATERNIDADE X LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da execução penal, com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade.
“O princípio da humanidade deve orientar toda ação estatal voltada ao condenado, não só na feitura da lei e no âmbito do cumprimento efetivo da pena, como também na aplicação da sanção administrativa e no resgate do condenado como pessoa humana” [Direito da Execução Penal. Luis Regis Prado (Coordenador), Denise Hammerschmidt, Douglas Bonaldi Maranhão e Mário Coimbra. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 26].
O conteúdo da fraternidade “realiza-se quando cada um, desempenhando sua função social, reconhece a existência e dignidade do outro, e é tratado individualmente com necessidades e fins próprios de forma que a felicidade, que é um fim individual por excelência, se realize em comunidade. Logo, a fraternidade é princípio que deve nortear as atitudes humanas e as funções estatais, além de fomentar o reconhecimento do outro, o princípio da responsabilidade e ser fonte de direitos transindividuais” [Clara Machado, in O Princípio da Fraternidade, Ed. Lumen Juris, 2017, p. 65].
Demonstrado concretamente o resultado altamente exitoso do termo de cooperação mútua celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance, no qual os “os reeducandos são escolhidos após uma minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistente Social”, cujos “participantes têm colaborado para ordem e disciplina, valorizando a oportunidade concedida”, conforme informações prestadas pelo juízo da execução penal, seria de todo irrazoável vedar tal benefício aos presos, deixando-os trancafiados e ociosos, obstaculizando seu retorno ao convívio social e familiar.
“Não há como recear perder o pouco que anos de reivindicação ressocializadora conquistaram de reforma e melhoria no campo penitenciário, porque todos esses progressos podem perfeitamente ser mantidos com o argumento de assim se estar fazendo em nome da dignidade da pessoa humana. A progressão de regime, que também foi responsável pelo aumento das penas, pode ser preservada como ingrediente na esperança na pena privativa de liberdade e, portanto, com base na necessária dignidade do ser humano; o trabalho prisional também não precisa do ideal ressocializador e pode ser defendido com base no argumento de que o abandono em uma instituição do Estado é indigno para qualquer um; e assim por diante. Estando a dignidade da pessoa humana como objetivo primeiro do projeto ressocializador, tudo o que foi alcançado por este de positivo pode ser mantido com o abandono do ideal e a assunção do verdadeiro propósito” [Conflito entre Ressocialização e o Princípio da Legalidade Penal. Luís Carlos Valois. Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 2020, p. 259/264]. (N.U 1013809-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).”

Igualmente: N.U 1013809-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023 e N.U 1011245-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022.

Inclusive, acompanho o referido entendimento, conforme se extrai do julgamento do recurso de Agravo em execução no 1011272-25.2022.8.11.0000, quando me manifestei nestes exatos termos, confira-se:

“Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da execução penal, com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade”
(N.U 1011272-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022).

Sendo assim, entendo que a Portaria no 001/2023-VEP não padece de qualquer inconstitucionalidade ou incompatibilidade.

Portanto, não havendo inconstitucionalidade ou ilegalidade a ser reconhecida e, diante do cumprimento dos requisitos estipulados por parte do agravado, inviável o acolhimento do pleito ministerial.

Frente ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo em execução interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024